Tribunal: STF
Processo: RE 1067083
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL 8.880/1994. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. RE 561.836-RG (TEMA 5). REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O aresto recorrido filia-se às diretrizes constantes do RE 561.836-RG, Tema 5 desta SUPREMA CORTE: (Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente).



    2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).